Tribunal: TJDFT
Processo: 0725288-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SEGUNDA VARA FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA, AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. DOMICÍLIO DA AUTORA-GUARDIÃ. SITUADO EM ARNIQUEIRAS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 958/2019. COMPETÊNCIA JUÍZO DE ÁGUAS CLARAS.
I – A autora-guardiã, domiciliada na QS XX do Areal, moveu ação de regulamentação de guarda, que foi distribuída para o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, o qual declinou da competência para o Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.
II – A Lei Complementar Distrital 958/2019 definiu que a QS XX do Setor Areal, exceto a parte da área da Universidade Católica de Brasília, está situada em Arniqueiras, que pertence à Região Administrativa de Águas Claras.
III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.